Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742681-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURINO ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: BORGES &amp; LISBOA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou, alternativamente, de tutela recursal de urgência, interposto por MAURINO ALMEIDA RAMOS contra a decisão (ID 249005915), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0708329-82.2023.8.07.0001, movido por BORGES &amp; LISBOA LTDA. em face do ora agravante. O juízo singular assim se pronunciou na decisão que indeferiu a impugnação à penhora (ID 249005915): [...]1. Indefiro, de plano, a impugnação à penhora (ID: 243922187), uma vez que a documentação juntada pelo devedor revela a percepção de valores não protegidos pelo pálio legal da impenhorabilidade, tratando-se de recebimento de aluguéis e de transferência de valores provenientes de terceiros (ID: 243923998), cujos valores sobejam a quantia recebida a título de aposentadoria. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021), circunstância não evidenciada nos autos. 2. Por outro lado, verifiquei que a devedora Vanessa Ferreira de Oliveira, regularmente intimada da medida constritiva, não apresentou impugnação no prazo legal (art. 854, § 3.o, do CPC). 3. Desse modo e independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância penhorada, no montante de R$ 1.274,05, com as devidas atualizações, mediante indicação dos dados bancários no prazo de 15 dias. 4. Após superado o prazo recursal, libere-se a importância penhorada nas contas do devedor Maurino Almeida Ramos, correspondente a R$ 119,76, com as devidas atualizações, via alvará eletrônico em favor da parte exequente. 5. A propósito disso, destaco que a rejeição da liminar postulada em ação rescisória (Autos no 0713823-57.2025.8.07.0000), conforme noticiado na petição em ID: 239921408, autoriza a liberação de valores, à falta de expressa determinação de sobrestamento da demanda em epígrafe, incluindo as medidas constritivas. 6. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo assinado, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, por se tratar de pequena monta e essenciais à sua subsistência. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que os valores seriam provenientes de aluguéis e transferências de terceiros, e que excederiam a quantia recebida a título de aposentadoria. Defende que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis, independentemente da origem ou da natureza da aplicação financeira. Alega, ainda, que a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, ao exigir do executado a demonstração da origem protegida dos valores, quando, segundo entendimento jurisprudencial, cabe ao exequente comprovar eventual má-fé, abuso ou fraude para legitimar a constrição excepcional. O agravante afirma que cumpriu seu dever ao apresentar impugnação à penhora, cabendo ao exequente desconstituir a presunção legal de impenhorabilidade, o que não ocorreu. Defende que a liberação antecipada do valor bloqueado representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, dada sua situação financeira delicada e a essencialidade da quantia para sua subsistência. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, alternativamente, a concessão de tutela recursal de urgência para suspender a liberação do valor até o julgamento definitivo do recurso. A agravante requer, portanto, o recebimento do agravo com efeito suspensivo, a reforma integral da decisão interlocutória para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados até o limite legal de 40 salários-mínimos, e a imediata restituição da quantia de R$ 119,76 à sua conta bancária de origem. Preparo recolhido, ID 76899854. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou, alternativamente, de tutela recursal de urgência, interposto por Maurino Almeida Ramos contra a decisão (ID 249005915), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0708329-82.2023.8.07.0001, movido por Borges &amp; Lisboa Ltda. em face do ora agravante. Na origem, o juízo singular indeferiu a impugnação à penhora do exequente, ora agravante. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou alternativa a antecipação dos efeitos da tutela recursal à decisão que rejeitou a impugnação a penhora. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no valor de R$ 11.888,24. Foi realizada a penhora do montante de R$ 119,76, em contas bancárias do agravante/executado, por meio do sistema SISBAJUD, ID - 242814090. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é idoso, com mais de 80 anos de idade, e que o valor bloqueado é impenhorável. Afirma que quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, independentemente de sua origem específica ou da modalidade da aplicação financeira, e que o ônus de provar eventual má-fé ou abuso recai sobre o exequente, e não sobre o executado. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, determinando-se a sua liberação. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, conforme se verifica dos documentos juntados, estes consistem também em registros de movimentações financeiras realizadas por meio do sistema Pix. Além disso, há o lançamento de um aluguel que foi pago para a conta do executado, no valor de R$ 4.993,07, na data de 02/07/2025. O bloqueio judicial foi realizado em 03/07/2025. Nesse contexto, verifico que a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. Dessa forma, uma vez que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, a corroborar o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados pelo executado/agravante não são suficientes para corroborar a suscitada impenhorabilidade. 3. No caso dos autos, verifica-se que a remuneração do executado é auferida junto ao Banco BRB, ao passo que os bloqueios foram efetivados em outros instituições financeiras.Assim, a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. 5. Nesse sentido, tendo em vista que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. 6. E para fins de esgotamento argumentativo, destaco que a garantia da impenhorabilidade salarial prevista no inciso IV, do art 833, CPC não possui caráter absoluto, devendo ser sopesada com o princípio da efetividade da execução. 7. Ademais, ainda que se comprovasse a natureza remuneratória das verbas penhoradas, observo que o bloqueio incidiu sobre parcela correspondente a aproximadamente 10% dos rendimentos líquidos do executado, o que, ao menos em uma análise preliminar, não aparenta comprometer sua subsistência. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2012798, 0703764-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; grifou-se. ) Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE “VERBAS DE NATUREZA SALARIAL”. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária, sob alegação recursal de impenhorabilidade de verba salarial. 2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 25.4.2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de "título executivo judicial" constituído em ação monitória, no valor de R$ 23.818,84; (ii) a despeito de a parte devedora colacionar extrato bancário que aponte o recebimento de verba de natureza salarial referente ao bloqueio judicial realizado na conta do Banco Bradesco (R$ 589,62), não comprovou, de forma contundente, que a conta bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba de natureza salarial, dada a constatação de outras movimentações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da devedora (ora agravante), via Sisbajud, sob a alegação de ser verba de natureza impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva. 5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar. 6. No caso concreto, a parte devedora (ora agravante) não demonstrou de forma robusta que os valores bloqueados (R$ 5.431,37) seriam imprescindíveis para a subsistência própria e de sua família, tampouco que a conta bancária em que incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, circunstância essa que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. I e IV, e 854, § 3o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1930904, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021. (Acórdão 2032035, 0717026-27.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; grifou-se.) Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator